Tribunal: STJ
Processo: 0323411-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030371 - SP (2025/0323411-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, hipótese não configurada.
A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em elementos
2.
concretos extraídos dos autos, que indicam sua participação em
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação
relevante no controle da qualidade dos entorpecentes, diálogos sobre
pagamentos e apreensão de anotações relacionadas à atividade ilícita.
A existência de condenação anterior por tráfico de drogas reforça o
3.
risco de reiteração criminosa, justificando a custódia cautelar para a
garantia da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
4.
trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP mostram-
5.
art. 319
se insuficientes para acautelar o caso concreto.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51485317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 13c90423-e38f-4046-90a7-92fc0420b217

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 13c90423-e38f-4046-90a7-92fc0420b217

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030371 - SP (2025/0323411-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, hipótese não configurada.
A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em elementos
2.
concretos extraídos dos autos, que indicam sua participação em
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação
relevante no controle da qualidade dos entorpecentes, diálogos sobre
pagamentos e apreensão de anotações relacionadas à atividade ilícita.
A existência de condenação anterior por tráfico de drogas reforça o
3.
risco de reiteração criminosa, justificando a custódia cautelar para a
garantia da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
4.
trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP mostram-
5.
art. 319
se insuficientes para acautelar o caso concreto.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS HENRIQUE DOS
SANTOS COELHO contra decisão que não conheceu do
impetrado mas,
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

analisando o mérito de ofício, manteve a sua prisão preventiva decretada pela suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em suas razões recursais (e-STJ fls. 350/356), sustenta pede a revogação da sua
prisão preventiva, decretada sem fundamentação idônea. Aduz que o decreto prisional
baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, não houve apreensão de drogas em sua
posse, e as suposições baseadas em mensagens não são hábeis a caracterizar a prática
do crime de associação para o tráfico.
Alega possuir residência fixa, emprego lícito, primariedade e ter comparecido
espontaneamente à autoridade policial, inexistindo risco de fuga ou à ordem pública.
Defende que os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal não foram
devidamente demonstrados e que a jurisprudência não admite a prisão preventiva fundada
apenas na gravidade do crime.
Requer o provimento do agravo e a expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Busca-se, no presente caso, a revogação da prisão preventiva do agravante
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de
drogas.
Inicialmente, deve-se assentar que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, nos termos do
II, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra no caso.
Consoante consignado na decisão agravada (e-STJ fls. 350/356), a prisão
preventiva do agente foi decretada com base em elementos concretos extraídos da
investigação, que apontam a participação do agravante em grupo criminoso estruturado e
voltado ao tráfico de drogas, composto por mais de vinte integrantes. Consta dos autos a
existência de diálogos sobre pagamentos relacionados à atividade ilícita, bem como a
apreensão de caderno encontrado em sua residência, contendo anotações que indicam sua
vinculação com a prática delitiva. Ressalta-se, ainda, a atribuição de papel relevante ao
agravante no controle da qualidade dos entorpecentes comercializados pela associação
criminosa.
Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

As instâncias ordinárias consignaram, de forma fundamentada, que tais
elementos configuram a presença do
e do
, a
fumus comissi delicti
periculum libertatis
justificar a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública e aplicação
da lei penal.
Além disso, consta dos autos condenação anterior em primeiro grau por tráfico
de drogas, circunstância que denota risco concreto de reiteração criminosa e reforça a
necessidade da medida cautelar extrema.
É consabido que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito
em julgado (
o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 5
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida extrema pelos seguintes
fundamentos (e- STJ fls. 17/21):
[...]
2. Inconsistente a impetração. 3. Existem, pelo menos no atual estágio do
procedimento, tendo em conta o que foi produzido no curso do inquérito
policial e sempre à luz de uma cognição superficial, indícios de que o paciente
cometeu os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
envolvendo participação em um grupo criminoso aparentemente dotado de
considerável sofisticação, com mais de vinte integrantes, e responsável pelo
(fls. 01/86 dos
comércio de elevada quantidade de substância de entorpecentes
autos no 1508278-14.2024.8.26.0344). Segundo a inicial acusatória (que
expressamente indica elementos de prova), o paciente possuía participação
relevante, atuando no controle da qualidade dos entorpecentes, constando,
ainda, diálogos sobre pagamentos relacionados ao tráfico e a apreensão de
um caderno com seu nome, em sua residência, com anotações aparentemente
(fls. 06, 43/46 e 77 dos autos 1508278-
relacionadas ao tráfico de entorpecentes
14.2024.8.26.0344).
(...)
Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

Vale dizer, presente, na espécie, o “fumus comissi delicti”. 4. Por sua vez,
também se divisa o “periculum libertatis”. As condutas imputadas ao paciente
são bastante censuráveis sob a óptica penal, indicativas de que sua liberdade
coloca em risco a segurança e saúde públicas.
(...)
Ademais, o paciente ostenta condenação em primeiro grau por tráfico de
drogas (fls. 408/09 dos autos no 1007062-41.2025.8.26.0344), a denotar um
quadro de reiteração na prática de ilícitos penais. Quadro a indicar uma
personalidade voltada para o crime, de sorte que a custódia cautelar é
necessária para a garantia da ordem e saúde públicas.
(...)
Por outro lado, os dados não autorizam um juízo prospectivo no sentido da
desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso
de eventual condenação. Não é o caso, neste passo, de substituição da prisão
preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo
Penal). 5. Anote-se que a decisão judicial se acha fundamentada, com
referência a circunstâncias específicas da causa, a fim de assentar o decreto
de prisão preventiva (fls. 38/45 dos autos de origem), que não veio calcado
somente na gravidade em abstrato dos delitos.
(...)
6. Enfim, não configurado, na espécie, um quadro de constrangimento ilegal. 7.
Ante o exposto, denego a ordem.
[..]

De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não
encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário, por
habeas corpus
demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014,
DJe
.
17/11/2014)
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC n.
habeas corpus

119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
07/11/2019,
.
03/12/2019)
No que concerne à alegação do impetrante sobre a ausência de apreensão de
drogas, é imperioso destacar que a ausência de materialidade comprovada por meio de
apreensão de drogas não descaracteriza, por si só, a adequação da prisão preventiva,
Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

especialmente em fase inicial da persecução penal e tendo em vista que a prisão do
paciente também foi fundamentada no delito de associação para o tráfico. Conforme
extraído dos autos que manteve a prisão preventiva, existem provas aptas a sustentar, nesta
fase preliminar, o envolvimento do paciente com grupo criminoso dedicada ao tráfico,
destacando-se diálogos sobre pagamentos relacionados ao tráfico e a apreensão de um
caderno com seu nome, em sua residência, com anotações aparentemente relacionadas ao
, fato esse que indica a existência de indícios robustos da autoria do
tráfico de entorpecentes
delito (e-STJ fl. 17).
Nesse contexto, ausente flagrante ilegalidade, torna-se inviável, nesta análise
inicial, reconhecer a ausência absoluta de materialidade delitiva ou afastar os fundamentos
da prisão preventiva, de modo que a ausência da apreensão física da droga não afasta
automaticamente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos
312 e 313 do CPP, nem tampouco enseja a concessão imediata da liberdade provisória ou
mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas, especialmente diante da
gravidade concreta das imputações e da periculosidade evidenciada nos elementos colhidos
na investigação preliminar.
Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
art. 312
No presente caso, de acordo com os trechos acima transcritos, as instâncias de
origem fundamentaram a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública,
aplicação da lei penal, além da gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada.
Conforme disposto nos autos, o investigado em tese, faria parte de sofisticado grupo
criminoso, contando com mais de vinte integrantes, responsável pelo comércio de
(e-STJ fl. 17). Acrescentou o Tribunal
elevada quantidade de substância entorpecente
de origem que o paciente, em tese, participaria de forma relevante da referida associação
criminosa, atuando no controle da qualidade dos entorpecentes, constando, ainda,
diálogos sobre pagamentos relacionados ao tráfico e a apreensão de um caderno com seu
nome, em sua residência, com anotações aparentemente relacionadas ao tráfico de
(e-STJ fl. 17), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com
entorpecentes
adequação aos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos
da conduta delituosa praticada pelos agentes, que revelem uma periculosidade acentuada a
ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

Com efeito, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi,
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n.
126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015,
publicado em
.
16/9/2015)
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a
manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro
elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper
suas atividades.
De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando
demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou
pois há sérios riscos das
interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa,
atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma,
Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em
DJe de
.
5/11/2015,
13/11/2015)
Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte [a] necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra
Cármen Lúcia, DJe de
.
20/2/2009)
Ainda que assim não fosse, as instâncias primevas ressaltaram o risco de
reiteração delitiva, diante da condenação do paciente em primeiro grau por tráfico de
(e-STJ fl. 19).
entorpecentes
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia
da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da
prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906
Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/04/2018,
.
25/04/2018)
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como
viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532
/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
19/11/2019,
.
02/12/2019)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação
da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
Por fim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada
pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública,
ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada e evidenciada nos indícios de que
se trata, em tese, da prática dos crimes de tráfico e associação para o mesmo fim.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus, utilizado como sucedâneo de
recurso próprio, para revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do
agravante por participação em organização criminosa voltada ao tráfico de
drogas. O agravante sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, excesso de prazo na formação da culpa e condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar
se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, em
conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais; e(ii) apurar se há
flagrante ilegalidade ou excesso de prazo capaz de justificar o relaxamento da
prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF.
Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de
interromper as atividades de organização criminosa estruturada, com
hierarquia, amplo número de participantes e atuação prolongada no tempo,
justificando a medida cautelar para a garantia da ordem pública.
5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência
fixa e emprego lícito, não é suficiente para revogar a prisão preventiva, quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
6. O fato de o agravante ser pai de crianças menores de 12 anos não altera o
cenário, já que não ficou comprovada sua indispensabilidade aos cuidados
diretos das crianças ou contribuição essencial ao sustento familiar, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 961.252/MG, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE DE CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE
SUPOSTO MEMBRO DE GRUPO CRIMINOSO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não resta
evidenciada desídia de autoridades responsáveis pela condução do feito,
notadamente por tratar-se de feito extremamente complexo, com pluralidade de
corréus e fatos criminosos graves como crimes complexos de organização
criminosa, associação e tráfico de drogas.
Ressalte-se que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 27/07/2023.
Portanto, ao meu ver, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer
elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o
que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de
constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
III - No que tange a prisão preventiva, in casu, verifica-se que a decisão que
decretou a segregação cautelar está devidamente fundamentado na garantia da
ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas
atribuídas ao agravante, haja vista que, supostamente, integraria a organização
criminosa com nítida divisão de tarefas a cada indivíduo, com a finalidade de
práticas de delitos relacionado ao tráfico ilícito de drogas e associação para o
tráfico de drogas de forma permanente. Agravo regimental desprovido.(AgRg
no HC n. 852.564/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
19/4/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E
Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
QUANTO À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS
DA
PRISÃO.
POSIÇÃO
DE
LIDERANÇA
NA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. VALIDADE.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de excesso de prazo quanto à prolação da sentença não foi
debatida no acórdão recorrido e não pode ser analisada diretamente por esta
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (
§ 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se
art. 313,
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts.
312 e 315, ambos do CPP).
3. A necessidade de conter a atuação de organização criminosa, mais
especificamente de seus líderes, justifica a prisão preventiva sob a perspectiva
de resguardar a ordem pública. Precedentes.
4. "A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte
da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a
contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
5. No caso, o pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão
preventiva dos corréus foi corretamente indeferido, pois em situação diferente
deles, os ora recorrentes supostamente integram organização criminosa voltada
para o tráfico na condição de líderes, o que demonstra a gravidade concreta da
conduta apurada e a necessidade de se interromper a atuação do grupo
criminoso. Ademais, milita em desfavor do acusado Celso o fato de ele estar
foragido.
6. Embora consideradas as condições pessoais dos réus, as apontadas
circunstâncias dos fatos não indicam ser adequada e suficiente a substituição
da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (
c/c o
do
art. 282,
art. 319
CPP).
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 205.388/BA, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/12/2024,
.
9/12/2024)

Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes,
tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito,
residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015,
DJe
.
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou
não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não
se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/10/2019,
.
28/10/2019)
Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

Assim, estando a decisão impugnada devidamente fundamentada e inexistindo
flagrante ilegalidade, não há espaço para o provimento do agravo regimental.
Ante o exposto, n
ao agravo regimental.
ego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51485541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:33
Código de Controle do Documento: dc000d60-8022-44b3-9e34-d8e7465e96a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0323411-2
HC 1.030.371 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10070624120258260344 15082781420248260344 22244086620258260000
2286505862024080224
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RICARDO CARRIJO NUNES
ADVOGADO
: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS COELHO (PRESO)
CORRÉU
: GUILHERME CATUZZO VENÂNCIO
CORRÉU
: RAFAEL PEREZ MARTINES FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: CHIVAN PIOVESAN JOJIMA
CORRÉU
: CAIQUE SANTOS COELHO
CORRÉU
: GUSTAVO DANIEL QUINELATTO SOUTO DA SILVA
CORRÉU
: DANIELA SANTOS DE FRANÇA
CORRÉU
: HERIC MATEUS FERREIRA PEREIRA
CORRÉU
: MATHEUS CEDRO CANGUSSU
CORRÉU
: CLEITON MATHEUS DA SILVA FREIRE
CORRÉU
: ADRIAN HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS
CORRÉU
: MATHEUS COSTA SANTOS
CORRÉU
: MATEUS OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: TIAGO MESSIAS BORGES DA SILVA
CORRÉU
: ADRIANO RAFAEL DA SILVA
CORRÉU
: ERIC MATHEUS DOS SANTOS
CORRÉU
: VICTOR HUGO DOS SANTOS SANTANA
CORRÉU
: LUCAS SOARES DE FRANÇA
CORRÉU
: ROGÉRIO DOMINGUES DUARTE
CORRÉU
: CAIQUE SALUSTIANO DE SOUZA
CORRÉU
: RICARDO APARECIDO DA SILVA
CORRÉU
: CASSIA IRIS MIGUEL SILVA
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA MIRANDA
CORRÉU
: KENEDY LEORNADO PIO GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C54260544921298056890@
2025/0323411-2 - HC 1030371 Petição : 2025/0080341-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:03
Código de Controle do Documento: C00B783F-61EB-44C5-9A6D-EE5A052028EF

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0323411-2
HC 1.030.371 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C54260544921298056890@
2025/0323411-2 - HC 1030371 Petição : 2025/0080341-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:03
Código de Controle do Documento: C00B783F-61EB-44C5-9A6D-EE5A052028EF